Tribunal: STF
Processo: RE 1323052
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDCO 2, p. 153):



    “TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Ação de indenização por danos materiais e morais - Avaria em bicicleta transportada - Sentença de parcial procedência - Incontroversa falha na prestação dos serviços - Danos materiais Indenização devida pelos valores apresentados - Dano moral - Indenização arbitrada em quantum condizente a não comportar majoração - Taxa de bagagem especial que não comporta restituição pelo transporte realizado - Decaimento recíproco - Adequação dos ônus - Sentença modificada em parte - Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração forma rejeitados, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 9):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Transporte aéreo internacional — Avaria de bagagem - Ação indenizatória - Alegação de omissão quanto à Convenção de Montreal — Questão conhecida e julgada - Intuito de revisão - Caráter infringente - Prequestionamento - Desnecessidade de expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 - Embargos declaratórios rejeitados. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 178, da Constituição da República. Aduz-se, em síntese, que incide ao caso o Tema 210 da sistemática da repercussão geral, RE 636.331, em especial quanto ao limite da indenização relativa a danos materiais (eDOC 3, p. 22).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 67/69).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece provimento. 



    Na questão relativa à indenização por danos materiais relativa a atraso, extravio, destruição ou avaria de bagagem, o Plenário deste Tribunal, no exame do RE-RG 636.331, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DIe 18.12.2009 (Tema 210), reconhecida a existência de repercussão geral, nos casos em que se discute a aplicação das regras de indenização decorrente de eventuais danos causados em virtude do serviço de transporte aéreo internacional, com a aplicação da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, comumente denominada Convenção de Montreal, internalizada no ordenamento pátrio por meio do Decreto 5.910, de 27.9.2006, no lugar da legislação consumerista pátria. 



    A situação fática do caso em tela equivale às situações previstas no texto da Convenção de Montreal, enquadrada nos artigos 17, itens 2 e 4; e 22, item 2: 



    “Artigo 17 – Morte e Lesões dos Passageiros – Dano à Bagagem



    2. O transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob a custódia do transportador. Não obstante, o transportador não será responsável na medida em que o dano se deva à natureza, a um defeito ou a um vício próprio da bagagem. No caso da bagagem não registrada, incluindo os objetos pessoais, o transportador é responsável, se o dano se deve a sua culpa ou a de seus prepostos.



    4. A menos que se indique de outro modo, na presente Convenção o termo “bagagem” significa tanto a bagagem registrada como a bagagem não registrada.



    Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga



    2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.” 



    Aplicam-se ao caso, portanto, os limites indenizatórios referentes aos danos materiais auferidos pela avaria do conteúdo da bagagem despachada. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação, quanto à condenação por danos materiais, do limite atualizado previsto pela Convenção de Montreal, art. 22, item 2, de 1.131 - Direitos Especiais de Saque. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente